Tribunal: TJBA
Processo: 8013238-03.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013238-03.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, PEDRO PEZZATTI FILHO

AGRAVADO: JOAO LESSA RIBEIRO

Advogado(s)
:
PEDRO PEZZATTI FILHO

A1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. MULTA DO ART. 523, § 1º DO CPC. CONDENAÇÃO IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DO ARESTO DESTA CORTE COM JULGAMENTO DO TEMA 482 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RETRATAÇÃO

INADMISSÍVEL. JULGADO CONFIRMADO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8013238-03.2021.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram, como apelante,
BANCO BRADESCO S/A
e, apelado,
JOÃO LESSA RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da

Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia, por votação unânime, CONFIRMAR O ACÓRDÃO.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto do 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça